Tribunal: STF
Processo: Rcl 67818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Medilar Emergências Médicas Curitiba Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 nos Autos 0001125-42.2022.5.09.0006, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante aduz que:



    “[...] o presente caso versa sobre Reclamação Trabalhista que vindicou VÍNCULO DE EMPREGO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO DA ÁREA DE ENFERMAGEM, mesmo ocorrendo a regular terceirização de serviço, porquanto a eventual consecução de atividades inseridas no processo finalístico-empresarial não autoriza entendimento diverso ao daquele sacramentado definitivamente por este Pretório Excelso” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Afirma, ainda, que:



    “Cabe salientar que não se está diante de questão de proteção de direitos trabalhistas propriamente, inclusive porque não se lida com hipossuficientes que precisam ser substituídos ou representados pelo Ministério Público do Trabalho ou por Sindicatos. Cuida-se de técnica de enfermagem que, inclusive, e com muita frequência, têm diversos trabalhos e, portanto, não têm uma subordinação direta a um único empregador, a um único hospital ou a uma única empresa de saúde. Na reclamação trabalhista a empresa colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços de honorários de profissional autônomo, celebrado com a autora pelo período de 05/05/2017 até 31/10/2022, e comprovantes regulares de depósito bancário pela atividade.



    [...] Não é demais lembrar que a contratação da prestadora de serviço autônomo foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços, arguida somente ao fim da relação contratual, sem que tenha ao menos ocorrido qualquer manifestação ou comunicação de insatisfação pela profissional de enfermagem no curso do contrato de autônomo” (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] cassar o v. acórdão proferido pela colenda 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001125-42.2022.5.09.0006 e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamento dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (como autônoma) e afastando-se eventual responsabilidade decretada às requerentes, de modo a julgar improcedente o vínculo de emprego com a trabalhadora, com a reversão do ônus da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional. [...]” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos do voto do acórdão recorrido: 



    “Dispõe o art. 3º da CLT: ‘Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’ [...].



    In casu, tendo a Reclamada reconhecido a prestação de serviços, atraiu o ônus de comprovar que se tratou de relação de natureza autônoma, tal qual alegou na contestação, como fato impeditivo do direito da Autora (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC).



    Ocorre que a Ré não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar que a Reclamante lhe prestava serviços como trabalhadora autônoma.



    Pelo contrário, conforme exposto pelo Juízo de origem, extrai-se do depoimento prestado pela preposta da Ré (colhido nos autos nº 0000917-41.2019.5.09.0660 e utilizado como prova emprestada) que a Autora cumpria ordens da enfermeira chefe, a qual realizava a gestão das escalas de plantão.



    Ainda, nos termos do depoimento prestado nos autos nº 000701-70.2022.5.09.0015 e adotado como prova emprestada a pedido da própria Reclamada, verifica-se que a testemunha foi categórica quanto ao fato de que a condução da prestação de serviços era realizada pela empresa Ré, a qual, inclusive, direcionava o paciente para o técnico de enfermagem disponível e passava os procedimentos a serem realizados.



    Portanto, resta claro que a Reclamante não possuía autonomia na prestação serviços.



    Os demais elementos caracterizadores do vínculo de emprego também restaram caracterizados: a habitualidade e onerosidade são incontroversos, enquanto que não há comprovação de que a Autora pudesse se fazer substituir por outra pessoa, restando evidente a pessoalidade.



    Assim, correta a r. sentença ao reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, condenando a Ré a proceder à anotação da CTPS da Autora e a pagar-lhe as verbas rescisórias” (doc. eletrônico 4, pp. 42-43).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado consignou que:



     “[...] resta claro que a Reclamante não possuía autonomia na prestação serviços.



    Os demais elementos caracterizadores do vínculo de emprego também restaram caracterizados: a habitualidade e onerosidade são incontroversos, enquanto que não há comprovação de que a Autora pudesse se fazer substituir por outra pessoa, restando evidente a pessoalidade” (doc. eletrônico 4, p. 43).



    O caso em tela trata de uma relação entre uma técnica de enfermagem que prestava serviços à reclamante, como autônoma, nos termos do contrato escrito entre as partes.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



     



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Noto que o Supremo Tribunal Federal, em casos idênticos, da mesma reclamante, tem decidido por afastar o vínculo de emprego em casos que envolvam a categoria de técnicos de enfermagem: Rcl 61.509/PR e Rcl 67.560/PR, ambas da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2023 e 24/04/2024; e Rcl 67.431/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator